Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712663-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ABRANTES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Fernandes de Oliveira Abrantes contra decisão de ID 63140947, proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, em que o d. Juízo a quo, considerando a publicação, em 23 de dezembro de 2019, da Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal, e que, na hipótese, a ação foi ajuizada em foro diverso do domicílio das partes, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, foro do domicílio da parte ré (Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Tag. Shopping, 13o Andar, Sala 1.308 e contíguas, AREAL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF – CEP 71.950-904). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada fere frontalmente o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil. Salienta que a ação foi ajuizada antes da publicação da Lei Complementar no 958, já tendo sido praticados diversos atos processuais, como a apresentação de contestação, réplica e intimação das partes para a especificação de provas. Defende, outrossim, que a presente demanda versa sobre direito pessoal, tratando-se, portanto, de competência relativa, não passível de declinação de ofício pelo magistrado de origem. Aduz que a escolha do foro se deu em atenção ao inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, o qual estabelece ser competente o Juízo do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, e por ser o mais adequado ao exercício da defesa de seu direito e de seus interesses, não traduzindo ofensa ao princípio do juiz natural. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento na Vara de origem. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 55071700 dos autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre fixar a premissa de que incidem, na espécie, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois as rés se enquadram no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de exchanges de criptomoedas, e a autora se insere na definição de consumidor, segundo o artigo 2o do aludido Código, porquanto qualificada como destinatária final desses serviços. Conforme julgados a seguir colacionados, em casos semelhantes houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor: CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. CLÁUSULA ARBITRAL. ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXCHANGES DE CRIPTOMOEDAS. FRAUDES. PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 2. Tratando-se de relação de consumo, respondem pela reparação do dano todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 3. Ilicitude da cláusula arbitral compulsória em contrato de adesão (CDC 51, VII). 4. O consumidor tem a faculdade de demandar em seu próprio domicílio (CDC 101, I). 5. Responsabilidade objetiva de exchanges de criptomoedas quanto à restituição de valores investidos, sobretudo quando ausente comprovação de participação dos autores em fraude perpetrada na plataforma digital. (Acórdão 1244599, 07044300620198070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. Inobstante a configuração de ato ilícito causado pela falha na prestação de serviço pelas fornecedoras, ausente a comprovação da existência dos alegados danos materiais, não há que falar em indenização a ser paga. A mineração de bitcoins caracteriza-se como nova modalidade de investimento, tipo de operação de compra e venda de moeda virtual, com ganhos e prejuízos característicos de transações baseadas em especulações de mercado, tais como as ações nas bolsa de valores, ou seja, desprovidas de certeza de lucratividade. Tal volatilidade impede que sejam comprovados, com razoável grau de certeza, possíveis lucros advindos de operações realizadas com a criptomoeda. Ausente, portanto, prova sobre os lucros cessantes. O mero descumprimento contratual não gera danos morais a serem indenizados. (Acórdão 1090983, 07164111520178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto à definição da competência em matéria de consumo, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou parâmetros, os quais são aferidos a partir do interesse do consumidor. Nesse sentido, nas ações em que o consumidor figura como réu, a competência evidencia-se absoluta, logo passível de ser declinada de ofício. Por outro lado, quando o consumidor figura como autor, esse terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Assim, esta não poderá ser declinada de ofício, fazendo-se necessário, pois, que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Desse modo, aplicável à espécie o enunciado da Súmula 33/STJ, verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Vejam-se os seguintes acórdãos da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula 33/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no CC 125.259/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 17/05/2013, sem grifos no original). DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1.- O entendimento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido à luz do interesse do consumidor. A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor. 2.- Se às partes em geral é dado escolher, segundo sua conveniência e dentro das limitações impostas pela lei, o local onde pretende litigar, cumprindo ao réu apresentar exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência, por que razão não se iria reconhecer essa possibilidade justamente ao consumidor. 3.- Assim, ainda que o feito não tenha sido proposto no juízo territorialmente competente, se isso não foi alegado pela ré na primeira oportunidade, mediante exceção de incompetência, não será possível ao juiz, de ofício declinar da sua competência em prejuízo do consumidor. 4.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011, sem grifos no original). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Porto Alegre - RS. (STJ, CC 107441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011, sem grifos no original). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012, sem grifos no original). Em harmonia com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, segue o entendimento da egrégia 1a Câmara Cível deste Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 3. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio. 4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJDFT. Acórdão n.1148274, 07167711620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO POSSE. DIREITO PESSOAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF e o Juízo da Quarta Vara Cível Taguatinga/DF, quanto ao processamento e julgamento de ação de rescisão de negócio jurídico envolvendo direito possessório. 2. O direito aventado é de natureza pessoal, e não real, de forma que a questão versa sobre competência territorial de natureza relativa, a qual não pode ser declarada de ofício, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. O foro de eleição no negócio jurídico permanece válido e orienta a fixação da competência, conforme permissão do art. 63, §1o, do CPC. 4. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF (suscitado) para processar e julgar o processo objeto do presente conflito. (TJDFT. Acórdão n.1100915, 07176860220178070000, Relator: SILVA LEMOS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 14/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA SER DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento dá efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, da legislação consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. 2. Figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia). (TJDFT. Acórdão n.1116298, 07085114720188070000, Minha Relatoria. 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ressalte-se que a 2a Câmara Cível vêm consolidando entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, após declínio da competência pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. 1.1. O Suscitado aduz ser absolutamente incompetente para processar e julgar a ação, em decorrência de não ser o domicilio do réu/consumidor. 1.2. O Suscitante diz que a competência territorial é relativa, e por isso não pode ser declarada de ofício, devendo assim a demanda ser julgada pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. 1.3. O cerne da questão reside em verificar se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício, quando a demanda, em tese, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos dos artigos, 64 e 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedente da Câmara:(...) A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ) (20160020271813CCP, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 26/08/2016). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (Suscitado). (TJDFT. Acórdão n.1099058, 07002450820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Nesse contexto, por se qualificar a autora como consumidora, fica nítida a possibilidade de escolha quanto ao foro no qual deseja litigar, sendo, por isso, vedado ao juiz declinar de ofício da competência. Ademais, como cediço, no sistema jurídico brasileiro prevalece, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, conforme previsão do artigo 43 do Código de Processo Civil. Vale registrar, contudo, que a hipótese vertente não se amolda às exceções mencionadas no citado dispositivo, uma vez que não ocorreu supressão de órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou hierarquia. No caso, a Lei Complementar Distrital n. 958, vigente desde 20/12/2019, definiu novos limites físicos às regiões administrativas do Distrito Federal, de modo que o endereço do estabelecimento da ré passou a fazer parte da região administrativa de Taguatinga/DF. Considerando, no entanto, que a ação já havia sido proposta (em 06/12/2019) antes da vigência da mencionada lei complementar, não há fundamento jurídico para a alteração da competência já perpetuada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora